Tribunal: TJBA
Processo: 8069004-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069004-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO DE PRESTADOR EM OUTRO ESTADO. BENEFICIÁRIA IDOSA COM COMORBIDADES. DESLOCAMENTO DESPROPORCIONAL. RN Nº 566/2022 DA ANS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP contra decisão que, em cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, afastou a indicação da clínica "SPA Sorocaba" (São Paulo) como prestador para tratamento de obesidade, determinando que a operadora indicasse estabelecimento especializado credenciado em Salvador/BA ou região metropolitana e, na sua ausência, custeasse integralmente o tratamento no Hospital da Obesidade Ltda., escolhido pela beneficiária — paciente idosa, de 66 anos, portadora de obesidade com comorbidades graves, residente em Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a RN nº 566/2022 da ANS autoriza a operadora a indicar prestador credenciado situado em outro Estado da Federação, com custeio de transporte de ida e volta, independentemente das condições pessoais do beneficiário; e (ii) estabelecer se, inexistindo prestador apto na localidade, o custeio do tratamento em estabelecimento fora da rede deve ser integral ou limitado aos valores da tabela praticada pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 1º do art. 5º da RN nº 566/2022 da ANS, ao prever o transporte do beneficiário até prestador apto quando inexistente cobertura na localidade, pressupõe que tal solução seja razoável e adequada às circunstâncias pessoais do usuário, não autorizando, de forma absoluta, a indicação de prestador em outro Estado independentemente do perfil clínico e da condição do beneficiário.

4. A indicação de estabelecimento situado no Estado de São Paulo para beneficiária idosa (66 anos), portadora de obesidade com múltiplas comorbidades e residente em Salvador/BA, configura solução manifestamente desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proteção ao consumidor vulnerável e da proteção ao idoso, que devem orientar a interpretação da legislação de saúde suplementar.

5. A norma regulatória foi concebida para situações em que inexiste alternativa razoável de atendimento na localidade, e não para legitimar a ausência deliberada de rede credenciada adequada no município ou região de residência do beneficiário; a interpretação ampliativa proposta pela agravante esvaziaria o conteúdo protetivo da legislação consumerista aplicável.

6. O periculum in mora milita em favor da beneficiária, e não da operadora: o risco de dano irreparável à saúde de pessoa idosa portadora de enfermidade que demanda acompanhamento contínuo supera em muito o impacto econômico suportável pela operadora, que dispõe de instrumentos para eventual ressarcimento por ação de regresso.

7. A operadora já havia sido cientificada, em agravo anterior nos mesmos autos (n. 8059819-37.2025.8.05.0000), da obrigação de garantir internação em clínica credenciada para tratamento da obesidade, o que reforça a improcedência da tese renovada neste recurso.

8. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, quando o tratamento possui cobertura obrigatória e inexiste prestador credenciado apto na localidade, o custeio pelo plano de saúde deve ser integral, não podendo ser limitado aos valores da tabela praticada pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. A previsão do § 1º do art. 5º da RN nº 566/2022 da ANS, que autoriza o transporte do beneficiário até prestador apto em outra localidade, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proteção ao consumidor vulnerável, sendo inadmissível impor a beneficiária idosa com comorbidades graves o deslocamento para outro Estado como única opção de atendimento. 2. A ausência de prestador credenciado apto no município ou região de residência do beneficiário impõe à operadora o custeio integral do tratamento em estabelecimento indicado pelo paciente, não se admitindo a limitação do reembolso aos valores da tabela praticada pela operadora."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 e art. 1.015, I, do CPC/2015; art. 5º, § 1º, da RN nº 566/2022 da ANS; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059819-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80458923820248050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80416333420238050000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80034332120248050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 20017096520258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006840-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 50060164620248080000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8069004-02.2025.8.05.0000, em que é Agravante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
e Agravada
MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema